Tribunal: TJES
Processo: 5009751-74.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009751-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 937, I, DO CPC E 126, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra em face de acórdão proferido em julgamento virtual de apelação cível, no qual não houve apreciação do pedido de retirada do feito da pauta para viabilizar sustentação oral. A parte embargante alega cerceamento de defesa e requer a anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a não apreciação de pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral em sessão virtual configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a suprir omissões, aclarar obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erro material da decisão embargada, não se prestando, via de regra, à modificação do conteúdo decisório.

4. A jurisprudência reconhece que a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral em julgamento virtual viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

5. O artigo 937, I, do CPC, e o artigo 126, § 2º, do Regimento Interno do TJES asseguram às partes o direito à sustentação oral, devendo o pedido ser obrigatoriamente analisado antes da realização do julgamento.

6. Consta nos autos petição do Município requerendo a retirada do processo da pauta virtual para possibilitar sustentação oral, mas o julgamento foi realizado sem apreciação desse requerimento, evidenciando vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na apreciação de pedido de retirada de pauta para sustentação oral em julgamento virtual configura cerceamento de defesa.

2. A realização de julgamento sem garantir o exercício do direito à sustentação oral viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 937, I; Regimento Interno do TJES, art. 126, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0020354-34.2015.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 24.03.2021, DJE 12.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009751-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES34597, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

A jurisprudência consolidada desta Corte, em consonância com o disposto no artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil e nos dispositivos regimentais pertinentes (art. 126, § 2º do TITJES), reconhece que a inobservância do pedido de sustentação oral configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento.

No presente caso, restou demonstrado que o Município de Serra apresentou petição tempestiva requerendo a retirada do processo da pauta virtual, com o fim específico de viabilizar sustentação oral, conforme comprova a petição constante no sistema eletrônico.

No entanto, o processo foi julgado virtualmente, sem apreciação do pedido e sem disponibilização de acesso à sessão, caracterizando evidente prejuízo à parte e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, identifico vício insanável no julgamento realizado, cuja nulidade deve ser reconhecida, nos exatos termos do entendimento já consolidado por esta Câmara e por diversos tribunais, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. A inobservância do pedido expresso de retirada do processo da pauta eletrônica para fins de sustentação oral em julgamento telepresencial acarreta cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade do julgamento, devendo ser acolhida a preliminar alegada, em vista da ocorrência de vício insanável, calcado em inquestionável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (TJ-DF 00203543420158070007 DF 0020354-34.2015.8.07 .0007, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. 2.
A inobservância do pedido expresso de retirada do processo da pauta eletrônica para fins de sustentação oral em julgamento telepresencial acarreta cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade do julgamento, devendo ser acolhida a preliminar alegada, em vista da ocorrência de vício insanável, calcado em inquestionável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (TJ-DF 00203543420158070007 DF 0020354-34.2015.8.07 .0007, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para reconhecer a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, e
DETERMINO
a inclusão do feito em nova pauta de julgamento presencial, com a devida intimação das partes e observância do direito à sustentação oral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)